Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-54.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706828-54.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, EDGARD DE OLIVEIRA SANTOS, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS, RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ, após o julgamento do TEMA 1.016 por esse Tribunal da Cidadania. Manifeste(m) à(s) parte(s), no prazo de 15 (quinze) dias, o seu interesse no prosseguimento do feito. Regularizem a representação processual, na eventualidade de constituição de novos procuradores das partes, ou a ratifiquem a atual representação, no mesmo prazo já assinalado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator